Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715871-57.2023.8.07.0000 Agravante (s) Instituto Presbiteriano Mackenzie Agravado (s) Administrador Regional do Lago Sul; Distrito Federal Relator (a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Presbiteriano Mackenzie contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 156461304 do processo de referência) que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo recorrente contra ato atribuído ao Administrador Regional do Lago Sul, processo n. 0704287-36.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar por ele formulado, com vistas à expedição de alvará pelo Distrito Federal para realização de evento no dia 27/5/2023, nos seguintes termos: I – O INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE pede liminar em mandado de segurança para que seja viabilizada a emissão de licença para realização de eventos sem a comprovação de regularidade fiscal. Segundo o exposto na inicial, o impetrante pretende realizar evento denominado Festa da Família, prevista para ocorrer em 27/5/2023, nas dependências do Colégio Mackenzie. Afirma que a Administração Regional do Lago Sul condiciona a expedição da licença à comprovação da regularidade fiscal. Relata que em anos anteriores já enfrentou o mesmo problema, tendo de se socorrer do Poder Judiciário. Afirma ser associação civil certificada como beneficente de assistência social, gozando de imunidade tributária. Diz que atua na área educacional e promove o evento cumprindo todas as exigências do Poder Público. Alega ter sido informado que será obrigado a apresentar comprovante de regularidade fiscal. Aduz que o Fisco pretende inviabilizar a implementação de suas atividades por meio da cobrança coercitiva de tributos. Invoca em seu favor as Súmulas 70, 323 e 547 do STF. Afirma que há risco de dano com a frustração de seu fim institucional. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante pretende realizar evento público, para o qual depende da obtenção de licença emitida pelo Poder Público. O documento ID 156441587 traz a lista dos documentos exigidos para obtenção da licença. O impetrante afirma que a Administração Regional do Lago Sul exige a comprovação de regularidade fiscal. Em face disso, o INSTITUTO impetra este mandado de segurança, com base em dois fundamentos centrais: (i) goza de imunidade tributária e (ii) a exigência configura prática equiparada a confisco. A Lei Distrital 5281/2013 trata sobre o licenciamento para realização de eventos. O art. 6o trata dos requisitos para a emissão da licença: Art. 6o A licença para eventos é expedida pela Administração Regional, mediante requerimento: I – apresentado pelo promotor, organizador ou responsável com pelo menos trinta dias de antecedência; II – acompanhado da seguinte documentação: a) indicação de nome, local, data, horário de início e período de duração do evento; b) croqui do projeto de utilização do local do evento, indicando dimensões gerais, área total a ser utilizada, palco, sanitários e outros equipamentos a serem instalados; c) declaração de público estimado; d) descrição das medidas de segurança e de prevenção contra incêndio e pânico a serem adotadas; e) protocolo de comunicação dirigido à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal sobre a realização do evento; f) autorização para utilização da área, se for o caso, ou documento que comprove posse ou propriedade do local de realização do evento; g) declaração de responsabilidade pela limpeza da área pública utilizada, após a realização do evento; h) indicação do responsável técnico pela segurança que acompanhará as vistorias e executará as medidas corretivas determinadas pelo órgão ou entidade competente; i) termo de responsabilidade pela realização do evento, firmado pela pessoa física ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela realização do evento. § 1o Além dos documentos listados no caput, devem ser apresentados também: I – em caso de pessoa jurídica: a) cópia do contrato social registrado na respectiva Junta Comercial; b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; c) comprovante de regularidade fiscal distrital e federal; II – em caso de pessoa física: a) cópia autenticada de documento de identificação; b) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; III – para evento classificado como médio, grande ou especial: a) projeto básico apontando as condições necessárias de segurança, as medidas de prevenção contra incêndio e pânico e o número de pessoas que trabalharão no evento; b) anotação de responsabilidade técnica – ART ou registro de responsabilidade técnica – RRT assinado por profissional habilitado e registrado em órgão de classe; c) termo de ajuste técnico de consulta prévia da Secretaria de Estado de Defesa Civil. § 2o Deve ser indeferido o requerimento de licença para eventos apresentado por promotor, organizador ou responsável que possua algum impedimento ou suspensão junto à Administração Pública do Distrito Federal. § 3o De acordo com a classificação do evento, o Poder Público pode exigir grupo gerador, posto de atendimento médico licenciado com ambulância, equipes de segurança e demais condições necessárias ao atendimento do interesse público. § 4o Na licença para eventos, deve constar o horário de início e término do evento. § 5o A licença para eventos só tem validade se houver a liberação dos órgãos e entidades de que trata o art. 7o. § 6o Ficam dispensados do disposto no caput, II, d, e no § 1o, III, a e b, os eventos realizados em local aberto, sem cercamento ou qualquer tipo de fechamento e sem montagem de estrutura para acomodação do público. Como se vê, o art. 6o, § 1o, I, alínea “c”, dispõe expressamente ser necessário comprovar a regularidade fiscal para obtenção da licença. Nesse quadro, a exigência da apresentação do documento não se configura, em princípio, como ato ilegal ou abusivo, visto que amparado estritamente nos termos da lei. A respeito da alegação de que a entidade goza de imunidade tributária, não se mostra relevante, em princípio. A imunidade constitui vedação constitucional ao poder de tributar. Ao instituir uma determinada imunidade, a CF restringe a competência tributária dos entes federados, constituindo direito subjetivo aos beneficiários para que não sejam tributados. O art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, traz a previsão de imunidade genérica de impostos em prol de algumas entidades, verbis: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI – instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.” Como se vê, a CF garantiu às instituições de assistência social imunidade quanto a impostos que venham a incidir sobre seu patrimônio, renda ou serviços. Essa norma é de eficácia limitada, visto que o gozo da imunidade depende do atendimento dos requisitos que vierem a ser estabelecidos em lei. A regulamentação em questão consta do Código Tributário Nacional, cujo art. 14 lista os requisitos necessários para tal benefício, verbis: Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - cobrar imposto sobre: a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (...) § 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não a dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. § 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. (...) Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; II – aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III – manterem escrituração de suas receitas e despesas, em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Nesse ponto, vale trazer a lição de KIYOSHI HARADA (Direito Financeiro e Tributário, 28a edição, São Paulo, Atlas, 2019, p. 428): “Cumpre lembrar, para finalizar, que para o gozo da imunidade depende de a entidade beneficiada atender ‘aos requisitos da lei’ (art. 150, VI, c, da CF) ou ‘às exigências estabelecidas em lei’ (art. 195, § 7o, da CF). Que requisitos, ou quais exigências legais seriam? Essas exigências só poderiam ser aquelas tendentes a preservar o objetivo da imunidade, que é o de atrair as instituições ou entidades beneficentes para secundar a ação do Poder Público, sem qualquer intuito lucrativo, isto é, sem desvio de finalidade institucional. Portanto, os requisitos legais ou exigências legais referem-se aos meios adequados para assegurar a efetiva consecução da finalidade institucional das entidades imunizadas, a fim de evitar locupletamento ilícito de seus membros ou administradores. Por isso, não bastasse a expressa disposição constitucional indicando a lei complementar para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II, da CF), não temos dúvida em afirmar que os requisitos legais para a fruição da imunidade são os estabelecidos no art. 14 do CTN. As exigências contidas nos incisos II e III do art. 14 do CTN são mais que suficientes para coibir o desvio de finalidade institucional de qualquer entidade beneficente. De fato, se os recursos da entidade devem ser aplicados integralmente, no país, na manutenção dos objetivos institucionais (inciso II), o que se verifica pelo exame da contabilidade, em que devem estar escrituradas todas as receitas e despesas em livros revestidos de formalidades legais (inciso III), nada mais é necessário. A exigência contida no inciso I, do art. 14, do CTN, de não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, na verdade, é uma cautela legislativa dispensável, porque abrangida pelo inciso II.” No caso em análise, observa-se de início que o impetrante não comprovou o gozo de imunidade tributária perante o Distrito Federal. A documentação anexada demonstra que a entidade goza de imunidade perante o Município de São Paulo e o Estado de São Paulo, além de ter obtido o certificado CEBAS emitido pela União. Contudo, não consta documentação de que se encontra cadastrada no âmbito do Distrito Federal para fins de imunidade. Independente da comprovação efetiva do gozo da imunidade tributária, é bem de ver que imunidade constitucional conferida às entidades educacionais diz respeito apenas à instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços. O art. 195, § 7o, da CF, ainda garante a imunidade de contribuições sociais às entidades beneficentes de assistência social. Contudo, outras modalidades tributárias não estão incluídas na imunidade, razão pela qual o fato de a instituição gozar da imunidade constitucional, por si só, não dispensa logicamente a apresentação do comprovante de regularidade fiscal. Se há cobrança indevida de tributos em face do INSTITUTO, essa é outra questão, mas que não se inclui no debate instaurado nesta demanda, até porque o impetrante não especificou quais tributos impedem a obtenção da certidão de regularidade fiscal. No tocante ao argumento de que a exigência de comprovação de regularidade fiscal configura cobrança coercitiva, também não convence. As súmulas invocadas pelo impetrante não são aplicáveis à situação aqui abordada. Não há interdição de estabelecimento da unidade escolar, tampouco apreensão de mercadorias ou proibição para aquisição de insumos. A exigência imposta pela autoridade administrativa diz respeito apenas ao cumprimento de requisito previsto em lei de comprovação da regularidade fiscal, que não se configura como cobrança coercitiva ou prática de confisco, tratando-se apenas de condicionante para a obtenção da autorização administrativa. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. Em razões recursais (Id 46147125), o sustenta, em suma, ter impetrado mandado de segurança com pedido liminar objetivando “provimento jurisdicional de urgência que determine ao Distrito Federal, por seus órgãos, particularmente à Administração Regional do Lago Sul, que, acaso não existam outros empecilhos legais, expeça em favor do Instituto Presbiteriano Mackenzie, o LICENCIAMENTO/ALVARÁ DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL requisitado para realização da “FESTA DA FAMÍLIA”, a ser realizada no dia 27/05/2023, das 10hs às 16hs, na dependência do Colégio Mackenzie, sito no SHIS QI 05, Chácaras 74/79, Lago Sul, sem o ilegal condicionamento de apresentação de regularidade fiscal (ID 156441587), porquanto postura ilegal e abusiva de direito, que flagrantemente colide frente à juridicidade vigente, inclusive consolidada nos Enunciados 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal”. Argumenta ter judicializado a questão em razão de o impetrado negar a expedição de alvará porque não apresentado comprovante de regularidade fiscal. Afirma ser associação civil sem fins lucrativos, com atuação na área educacional. Diz estar certificada como entidade beneficente de assistência social. Alega ter direito a imunidade de impostos e contribuições sociais. Cita os arts. 150, VI, c, e197, §7o, CF/88. Brada que não lhe pode ser exigida a referida documentação. Sustenta não estar postulando direito à imunidade. Informa trazer o assunto apenas para ilustrar a impossibilidade que tem apresentar a documentação exigida pelo impetrado para expedição do alvará. Menciona haver indevida cobrança de tributos. Alega que a controvérsia se circunscreveria “em saber se a realização do evento pretendido pela Agravante – a “FESTA DA FAMÍLIA” – seria ou não uma atividade inserida no escopo daquilo que pode ser considerado exercício de atividade institucional da entidade”. Reclama porque o juízo agravado não teria “compreendido o propósito e o alcance do Evento”. Tece comentários acerca da natureza do evento, que seria uma atividade institucional. Aduz ser abusiva e ilegal a exigência de comprovar a regularidade fiscal para realizar do evento. Proclama se tratar de “explícita tentativa, por via transversa e absurdamente ilegal, de demandar o adimplemento de tributos de forma coercitiva e arbitrária, que inequivocamente inviabiliza não apenas a implementação da atividade institucional desta Impetrante, como a própria garantia à iniciativa privada, que, no caso dos autos, refere-se à uma entidade que trabalha em cooperação para com o Estado, fomentando a tão desprezada Educação Brasileira”. Aponta evidente sanção política. Diz violados os enunciados n. 70, n. 323 e n. 547, da Súmula de Jurisprudência do STF. Afirma que “o direito violado é a conduta ilícita da Administração em promover cobrança coercitiva de tributos por intermédio da vedação ao exercício de suas atividades institucionais e da interdição de estabelecimentos”, diante da exigência de comprovação da regularidade fiscal como condição prévia à expedição de Licenciamento/Alvará de eventos no Distrito Federal. Reputa presentes os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo na demora, tendo em vista a proximidade do evento, marcado para o dia 27/5/2023. Ao final, requer: A) Em antecipação da pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, seja deferida a medida liminar, em caráter de urgência (CPC, art. 300), para determinar e cominar ao Distrito Federal que, por seus órgãos, especialmente pela Administração Regional do Lago Sul, que, acaso inexista outro motivo, expeça em favor do Colégio Mackenzie o Licenciamento/Alvará de Eventos no Distrito Federal sem a apresentação de regularidade fiscal (isto é, de certidão positiva de débitos ou positiva com efeitos de negativa), para realização do evento “FESTA DA FAMÍLIA”, a ser realizado no dia 27/05/2023, no Colégio Mackenzie, entidade mantida por esta requerente, sito no SHIS QI 05, Chácaras 74/79, Lago Sul, sob pena de responsabilização pessoal das autoridades competentes ao cumprimento da ordem, bem assim de multa diária, a ser imposta por esse d. Juízo. A par desta ordem, ainda, requer-se seja determinado ao Distrito Federal, por seus órgãos, que se abstenha de interferir, embargar, embaraçar a realização daquele evento, por ocasião de seu acontecimento (isto é, no próprio dia 27/05/2023, por intermédio de eventual fiscalização), a pretexto da não apresentação de regularidade fiscal, posto conduta arbitrária e ilegal, que se conforma em coercitiva cobrança de tributos a qual inviabiliza a implementação de atividade institucional privada. B) No mérito, requer-se a manutenção/confirmação da tutela antecipada conferida ou que seja deferida em exame definitivo da questão. O recurso veio instruído com a guia de custas (Id 46147129) e o documento de recolhimento (Id 46147131). Pela decisão de Id 46266493 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Em seguida, o agravante compareceu aos autos por meio da petição de Id 46537562, na qual pede a desistência do recurso. É o relatório. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT.] Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 13 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora